Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725933-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME EMBARGADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto por NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI – ME para reformar decisão (12880356 - Pág. 177) que, nos autos da ação de rescisão contratual em que figura como réu, deferiu a produção de prova oral requerida pelas partes, determinou designação de audiência e facultou às partes a apresentação de rol de testemunhas. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença na demanda originária, com julgamento de improcedência dos pedidos. Considerando a sentença de resolução do mérito do feito principal, conclui-se pela perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora